Tribunal: STF
Processo: ARE 1481752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTARIA. PRIMEIRA APELAÇÃO. L P DA SILVA & CIA LTDA-ME. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PREÇO MEDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SISTEMATICA PREVISTA NO PARÁGRAFO 6º DO ART. 8º DA LC FEDERAL N.º 87/96. SITUAÇÃO REPRODUZIDA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA E NO REGULAMENTO DO ICMS. ESCOLHA DO ENTE TRIBUTANTE. CRITERIO QUE BUSCA MAIOR APROXIMAÇÃO DO PREÇO REAL DA MERCADORIA. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO PREVIAMENTE DISCIPLINADOS EM LEI. CRITÉRIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PAUTA FISCAL A QUE ALUDE A SUMULA 431 DO STJ. PORTARIA COMO INSTRUMENTO DE PUBLICACAO DOS VALORES ENCONTRADOS PELA FAZENDA PUBLICA EM PESQUISA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. ATO NORMATIVO COM PRESUNCÁO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. PREVISÃO DO PMPF EM DECRETO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 100, I, DO CTN. BASE DE CÁLCULO INFERIOR À PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECEDENTE DO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUNDO RECURSO. ESTADO DE RORAIMA. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COAGIR O CONTRIBUINTE A EFETUAR O PAGAMENTO DE TRIBUTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA N.º 323 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. A substituição tributária progressiva nada mais é do que uma técnica de atribuição de responsabilidade de pagamento de tributo, no qual a pessoa que está em posição anterior na cadeia de produção e circulação substitui as pessoas ocupantes das posições posteriores, no dever de pagar determinado tributo. O grande problema na adoção de tal sistemática é saber qual a base de cálculo que será considerada para aferir o montante do valor cobrado a título de ICMS, já que o fato gerador é presumido e tem por base o valor pelo qual se pressupõe que a mercadoria será vendida ao consumidor final.



    2. Tanto a Lei Kandir quanto à legislação estadual, permite à Fazenda Pública escolher se a base de cálculo do ICMS na substituição tributária será definida com base na margem de valor agregado (MVA), isto é, observando-se as regras do inciso II do art. 8º da LC 87/96, ou se a Fazenda Pública utilizará a média ponderada dos preços ao consumidor final (PMPF), segundo 8 6º do precitado art. 89.



    3. A média ponderada dos preços ao consumidor final (PMPF) nada mais é do que a média ponderada dos preços usualmente praticados no mercado, apurados em condição de livre concorrência, com base em pesquisas de mercado, segundo metodologia previamente disciplinada em lei. Pontue-se que tal critério busca a maior aproximação possível do real preço da mercadoria.



    4. O art. 28 do Código Tributário do Estado de Roraima, em seu 8$ 1º, disciplina quais os critérios que serão utilizados pela Fazenda Pública para aferir o preço usualmente praticado no mercado. Portanto, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no fato de o Estado de Roraima utilizar o critério da média ponderada dos preços a consumidor final (PMPF), para apurar a base de cálculo do ICMS, na substituição tributária para frente, já que tal modalidade está minuciosamente disciplinada em lei.



    5. A utilização da sistemática do preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF), não se confunde com a denominada pauta fiscal, vedada pela súmula n.º 431 do STJ, uma vez que o enunciado da súmula supracitada, não revela a proibição da utilização, pela Fazenda Pública, de tabelas com preços anteriormente fixados, mas sim a utilização de tabelas com preços definidos de forma aleatória, isto é, sem nenhum embasamento legal e dissonante da realidade fática, o que não ocorre com a adoção do PMPF, uma vez que pautado por critérios legalmente estabelecidos.



    6. Não há falar em ilegalidade, na utilização da Portaria SEFAZ/RR 170/2007, como instrumento de publicação dos valores mínimos do preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF), pois os critérios para a apuração de tais valores não advém da Portaria, mas sim de bases previamente definidos pelo parágrafo 1º do art. 28 do Código Tributário do Estado de Roraima.



    7. A Fazenda Pública estadual trouxe aos autos documentos que demonstram a realização de pesquisa de valores, os quais deram suporte à Portaria SEFAZ/RR 170/2007. Ademais, tratando-se de ato normativo expedido pela Administração Pública, impera a presunção de sua legitimidade, característica inerente aos atos administrativos, razão pela qual caberia à parte autora demonstrar, por meio de prova cabal, que os preços ali publicados não estão em consonância com os praticados no mercado.



    8. Não há nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade no fato de o Regulamento de ICMS - Decreto Estadual n.º 4.335-E, ter previsto a utilização do PMPF, na medida em que tal instituto foi previamente disciplinado em Lei Complementar Federal e Estadual, de forma que se afigura possível que suas balizas sejam esmiuçadas em outros atos normativos expedidos pela Fazenda Pública, a teor do que enuncia o inciso I do art. 100 do CTN.



    9. Cumpre observar que se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, será devida, em tese, a restituição da diferença do ICMS pago a mais, no regime de substituição tributária para a frente, segundo restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593849/MG, com repercussão geral.



    10. O poder de fiscalização da Fazenda Pública, o qual engloba o poder de apreender mercadorias quando constatada irregularidades, não pode ser prévia e genericamente tolhido, sem a análise pormenorizada do caso concreto, pois tal situação favoreceria, de forma desarrazoada, a empresa autora, constituindo uma espécie de salvo-conduto genérico, inibidor do poder de polícia, o que contraria o disposto no art. 195 do CTN.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 146; e 150, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente